Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APOSENTADORIA DO ADQUIRENTE POR INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RISCO CONTRATADO. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RISCO DE DANO CONFIGURADO.
I. Havendo probabilidade do direito à quitação do financiamento imobiliário pelo seguro contratado, deve ser concedida tutela de urgência que objetiva impedir, até o julgamento da demanda, a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário (risco de dano).
II. Agravo de Instrumento provido.